Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-31.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação defensiva.
II. Questão em discussão:
2. Verificar a ocorrência de alegada omissão no acórdão.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausentes os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
IV. Dispositivo:
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2022765, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17/07/2025; TJDFT, Acórdão no 2021107, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 17/07/2025.